Tribunal: TJMT
Processo: 1002648-21.2022.8.11.0021
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002648-21.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MIRIAN ALVES DE SOUSA FREITAS - CPF: 034.887.741-20 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DE DEDO MÍNIMO DA MÃO ESQUERDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visando à concessão de auxílio-acidente em razão de amputação do dedo mínimo da mão esquerda (CID10-S68), decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 02/12/2017. A sentença considerou não comprovada a redução da capacidade laborativa da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a amputação do dedo mínimo compromete a capacidade laborativa da autora, justificando a concessão do auxílio-acidente; e (ii) determinar se a perícia judicial considerou adequadamente os aspectos práticos das funções desempenhadas pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei no 8.213/91, exige a comprovação de redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, decorrente de lesão consolidada por acidente de qualquer natureza.

4.

A perícia judicial conclui que a autora não apresenta incapacidade laborativa para o exercício de sua atividade habitual, estando apta a desempenhá-la ou a ser reabilitada para outra função.

5.

O Tema 416 do STJ estabelece que o nível do dano não interfere na concessão do benefício, desde que demonstrada a redução efetiva da capacidade laborativa, o que não foi comprovado nos autos.

6.

O mero prejuízo anatômico, desacompanhado de efetiva limitação funcional para o trabalho habitual, não autoriza a concessão do benefício, pois sua finalidade não é indenizatória, mas compensatória em razão da redução da capacidade para o trabalho.

7.

A continuidade do exercício da atividade habitual pela apelante, sem demonstração de esforço adicional ou limitação funcional objetiva, reforça a inexistência do requisito essencial para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de auxílio-acidente exige comprovação de redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, decorrente de lesão consolidada por acidente de qualquer natureza.

2.

O mero prejuízo anatômico, desacompanhado de efetiva limitação funcional para o trabalho habitualmente exercido, não autoriza a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MIRIAN ALVES DE SOUSA FREITAS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que julgou improcedente ação previdenciária movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

A autora ajuizou a ação buscando a concessão de auxílio-acidente em razão de amputação do dedo mínimo da mão esquerda (CID10-S68), decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 02/12/2017, quando exercia a função de copeira.

A sentença julgou improcedente o pedido por entender que não houve comprovação de redução da capacidade laborativa que justificasse a concessão do benefício (id 253806179).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a amputação do dedo mínimo da mão esquerda compromete suas funções como copeira, uma vez que suas atividades dependem da plena utilização de suas mãos. Alega que o laudo pericial desconsiderou a realidade prática de sua profissão e os efeitos cumulativos da lesão.

Apesar de devidamente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside na análise da existência ou não de incapacidade laborativa apta a justificar a concessão do benefício.

O auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei no 8.213/91, é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente redução de sua capacidade laborativa para o trabalho habitual.

No caso em análise, embora incontroversa a existência de lesão decorrente de acidente (amputação parcial do dedo mínimo da mão esquerda), a perícia médica judicial foi categórica ao afirmar que a autora "
não está incapacitada para seu trabalho atual
".

O perito foi categórico ao atestar que a sequela apresentada não compromete o exercício da atividade habitual da autora, bem como é suscetível de reabilitação para outra atividade (id 253806167).

O Tema 416 do STJ, invocado pelo apelante, estabelece que o nível do dano não interfere na concessão do benefício, que será devido ainda que mínima a lesão. Contudo, isso não afasta a necessidade de demonstração da efetiva redução da capacidade laborativa, requisito essencial previsto em lei que não foi comprovado nos autos.

O mero prejuízo anatômico, desacompanhado de efetiva limitação funcional para o trabalho habitualmente exercido, não autoriza a concessão do benefício. Do contrário, estar-se-ia transformando o auxílio-acidente em uma indenização por dano estético, o que não é sua finalidade.

Ademais, conforme admitido pela apelante nas razões recursais, permaneceu exercendo normalmente sua atividade laboral desde o acidente ocorrido em 2017, sem demonstração objetiva de maior esforço ou limitação funcional.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025